Tribunal: TJES
Processo: 5008883-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008883-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GABRIEL QUEIROZ DA COSTA e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008883-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GABRIEL QUEIROZ DA COSTA
PACIENTE: JORGE THIAGO DE CARVALHO MARQUES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
Advogados do(a) IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME SOUZA QUEIROZ - ES17372-A, GABRIEL QUEIROZ DA COSTA - ES30841-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORGE THIAGO DE CARVALHO MARQUES
, denunciado e preso preventivamente pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Aduz a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, afirmando que é baseada em conceitos insuficientes e sem fatos contemporâneos que justifiquem a periculosidade do agente.

Diante do exposto, postula para que seja concedida a liberdade provisória do requerente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, seja determinada a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Decisão que examinou e indeferiu a liminar pleiteada no ID nº 3348805.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 3429764.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, se manifestando pela denegação da ordem no ID nº 3462147.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após ouvir o brilhante voto externado pelo E. Relator, de igual forma, entendo por DENEGAR A ORDEM.

HABEAS CORPUS Nº 5008883-80.2022.8.08.0000

PACTE: JORGE THIAGO DE CARVALHO MARQUES

IMPTE: DR. LUIZ GUILHERME SOUZA QUEIROZ e DR. GABRIEL QUEIROZ DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO (VOGAL)

Li com muita atenção o voto do Exmo. Des. Relator e gostaria de destacar algumas passagens em razão da bem fundamentada peça apresentada pelos Impetrantes.

Com muita minúcia, apresentaram que a data dos fatos remonta a 14 de dezembro de 2021 e que, após as investigações iniciais apontarem para o uso de legítima defesa pelo Paciente, este foi liberado pela autoridade policial.

Posteriormente, em 17 de dezembro de 2021, a autoridade policial teria representado, novamente, pela prisão temporária do Paciente, que foi requerida pelo MP e decretada pelo Juízo competente. Posteriormente, o MP requereu a a prorrogação da prisão temporária do Paciente, mas o período de sua prisão temporária já tinha vencido e este se encontrava em liberdade. Tendo ciência da não-prorrogação da temporária, o MP requereu a prisão preventiva do Paciente, que foi decretada pelo Juízo em 03 de Junho de 2022.

Diante desse cenário, os Impetrantes apontam a insuficiência da fundamentação do ato decisório que decretou a prisão preventiva e a ausência de contemporaneidade da cautelar, já que decretada quase 7 (sete) meses depois da prática do crime.

Apesar do excelente trabalho realizado pelos Impetrantes, não vejo como divergir do voto muito bem fundamentado apresentado pelo Exmo. Des. Adalto Dias Tristão.

Como bem destacado por S. Exa., num primeiro momento o crime se apresentou como uma prática de legítima defesa, o que não causaria temor e assombramento na pequena comunidade onde ocorreu. Estaríamos diante de um indivíduo que, contra um absoluto mal que se lhe pretendia infligir, foi capaz de proteger a própria vida.

No entanto, passadas as impressões iniciais, como destacado pelos Impetrantes, foi ouvida uma testemunha protegida que narrou os fatos de forma bastante diversa, trazendo outra dinâmica que, aí sim, justifica a necessidade de se garantir a ordem pública frente à gravidade concreta do delito praticado.

O Des. Relator assim destacou:

[...] que a testemunha ocular dos fatos detalhou a forma em que se sucedeu o homicídio por motivo fútil que, além de dar uma “gravata” de braço,
furou a vítima com faca e arrastou pelas ruas da cidade
. O
modus operandi
empregado pelo paciente denota sua periculosidade de forma que a fundamentação é idônea aliado aos indícios de autoria e materialidade presentes nos autos.
Além da garantia da ordem pública
, verifico que a manutenção da medida cautelar extrema é importante para
garantia da instrução criminal visto
que o paciente não possui endereço fixo na comarca competente
. Ademais,
ostenta outros registros criminais
.

Vê-se, portanto, que a dinâmica apresentada pela testemunha protegida 3 (três) dias depois do cometimento do crime indica outra perspectiva, bárbara e ostensiva, com destaque para o arrastamento da vítima morta pelas ruas de uma cidade pequena e interiorana. Não fosse isso o suficiente, o Des. Relator ainda trouxe mais dois elementos para bem fornir o decreto prisional e resguardá-lo de alegação de nulidade.

Mas, e quanto à alegada ausência de contemporaneidade?

Bom, inicialmente, verificou-se que o segundo mandado de prisão temporária não foi cumprido pois o Paciente estava em liberdade. Importa dizer, tendo havido dificuldade em encontrá-lo para realizar a prisão (o que demonstra o acerto do Relator ao destacar a ausência de endereço fixo do Paciente na Comarca), o ato processual não foi perfectibilizado, razão pela qual, posteriomente, expediu-se novo mandado de prisão, desta vez, preventiva.

O STJ, em sua jurisprudência, tem apresentado certas balizas para aferição do critério temporal da prisão preventiva e, dentre seus julgados, destaco um recentíssimo no qual se consignou:

Não há falar em ausência de contemporaneidade
dos fatos que justificaram a imposição da prisão preventiva, visto que, entre a data em que o agravante foi posto em liberdade e a data em que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso em sentido estrito, decretou a segregação cautelar,
transcorreram seis meses e meio
,
prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis
. (AgRg no HC n. 681.443/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Verifica-se, portanto, que o prazo decorrido entre a constatação de que o Paciente não estava à disposição do Juízo, razão pela qual se frustrou o cumprimento do mandado de prisão provisória e a decretação da prisão preventiva, não configura ausência de contemporaneidade suficiente a relaxar sua prisão.

Diante do exposto, ACOMPANHO o voto do Relator para DENEGAR A ORDEM pleiteada.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008883-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GABRIEL QUEIROZ DA COSTA
PACIENTE: JORGE THIAGO DE CARVALHO MARQUES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
Advogados do(a) IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME SOUZA QUEIROZ - ES17372-A, GABRIEL QUEIROZ DA COSTA - ES30841-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JORGE THIAGO DE CARVALHO MARQUES,
denunciado e preso preventivamente pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES/ES
.

Aduz a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, afirmando que é baseada em conceitos insuficientes e sem fatos contemporâneos que justifiquem a periculosidade do agente.

Diante do exposto, postula para que seja concedida a liberdade provisória do requerente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, seja determinada a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em relação ao paciente, narra a peça acusatória às fls. 73/74:

“(...) no dia 15 de dezembro de 2021, na Av. Getúlio Vargas, Centro, Alfredo Chaves/ES, o autor do fato tinha a vítima Paulo Sérgio da Silva sob seu domínio, pois utilizou o braço esquerdo para aplicar uma espécie de gravata no pescoço da vítima, arrastando-a pelas ruas da cidade, quando o agredido tentou se desvencilhar de seu agressor, foi golpeado várias vezes, vindo a óbito posteriormente.

Segundo a testemunha ocular, após ter sofrido três golpes de faca, foi andando até a outra avenida e caiu em frente à agência dos Correios, onde foi levada ao P.A. local e não resistiu aos ferimentos sofridos, vindo a falecer (...).”

Registrou o nobre Magistrado nas Informações encaminhadas do ID nº 3429764:

“A Autoridade Policial representou pela prisão temporária do paciente.

O Ministério Público opinou pelo deferimento da representação às fls. 23/24.

Observando, em atenção ao disposto no art. 310, II c/c os arts. 312 e 313, I, todos do CPP, verificou-se que estão presentes, no caso, os requisitos para a decretação da prisão preventiva do denunciado.

Resguardadas as limitações inerentes ao início do conhecimento, os depoimentos prestados perante a autoridade policial, demonstraram a existência do delito e indícios suficientes de sua autoria.

Em depoimento, testemunha ocular dos fatos (protegida) alegou que a ação do réu se deu com muita violência e que ele agiu com total domínio da situação, ou seja, tinha a vítima dominada com uma gravata no braço esquerdo e a arrastava pelas ruas da cidade.

Declarou, ainda, que quando a vítima tentou se desvencilhar ou resistir, foi golpeada pelo acusado, por diversas vezes, sem chances de defesa, razão pela qual veio a falecer no Pronto Atendimento do Município de Alfredo Chaves/ES.

Salienta-se que a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo
modus operandi
do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

No caso em tela, verificou-se que as circunstâncias do crime demonstram que a personalidade do agente é dissonante do convívio em sociedade, comprovadas por depoimento de testemunha.

Outrossim, a situação criada pelo delito causa insegurança nesta pequena comunidade, impondo-se uma atitude, por parte do Poder Judiciário, visando reestabelecer a paz social abalada neste município por crimes de tal espécie.

Assim, considerando a repercussão negativa no meio social de tal conduta entendeu-se, por bem, que, diante da prova colhida, não era caso de concessão da liberdade provisória, nem de substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, estando presentes pelo menos um dos fundamentos que ensejam a prisão preventiva, qual seja: a garantia da ordem pública.”

Pois bem.

Dessa forma, percebe-se que o magistrado de 1ª instância se apresenta atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

Vislumbro que o posicionamento se revela acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Nesse prosseguimento, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é o presente caso.

Na hipótese, o magistrado motivou sua análise tendo por base, em especial, o fundamento da garantia da ordem pública, destacando suficientemente a
gravidade do caso concreto
(que pode ser inferida das circunstâncias do crime e, sobretudo, a sua motivação).

Ressaltou, nesse sentido, que a testemunha ocular dos fatos detalhou a forma em que se sucedeu o homicídio por motivo fútil que, além de dar uma “gravata” de braço, furou a vítima com faca e arrastou pelas ruas da cidade.

O
modus operandi
empregado pelo paciente denota sua periculosidade de forma que a fundamentação é idônea aliado aos indícios de autoria e materialidade presentes nos autos.

Além da garantia da ordem pública, verifico que a manutenção da medida cautelar extrema é importante para garantia da instrução criminal visto que o paciente não possui endereço fixo na comarca competente. Ademais, ostenta outros registros criminais.

Nesse sentido opinou a douta Procuradoria de Justiça no parecer de lavra do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha (ID nº 3462147):

“Nessa quadra, demonstrada a existência dos requisitos determinantes da prisão preventiva e, portanto, a necessidade de sua manutenção, não resta espaço à pretendida substituição da segregação corporal por medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para resguardar a coletividade.”

A douta Defesa alega ausência de contemporaneidade no decreto prisional por ter, supostamente, se dado 09 (nove) meses dos fatos. Porém, a decretação da prisão preventiva foi realizada em 03 de junho de 2022, quando do recebimento da denúncia, entretanto somente 08 de setembro de 2022 o mandando de prisão restou cumprido, tendo em vista a dificuldade de localizar o réu que não possui endereço fixo.

O entendimento dos Tribunais Superiores é de não há ilegalidade a ausência de contemporaneidade do decreto cautelar quando ocorre dificuldades no decorrer das investigações, ainda mais em situações que o réu permanece em local incerto e não sabido. Nesse sentido julgou:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

7
. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes
" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).

10.
Não fossem tais fundamentos suficientes, consta ainda que o agravante permanece em local incerto e não sabido, não havendo nos autos notícia de sua captura, o que também afasta a alegação de não contemporaneidade, bem como justifica a prisão como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

11. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito ou família constituída, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

12. Registre-se, por outro lado, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito ou família constituída, inclusive com filhos menores, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

13. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.436/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) (Destaquei).

Apesar de tecnicamente primário, dadas às supracitadas circunstâncias peculiares, entendo que não há que se falar em ausência de requisitos do artigo 312 do CPP ou fundamentação inidônea acerca da constrição, sendo verificável, para além, a inexistência de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

E, pelos mesmos motivos, compreendo ser necessária e adequada a prisão preventiva, sendo as outras medidas alternativas aparentemente desproporcionais aos fatos.

Por derradeiro, saliento que
, em subsistindo requisitos para a decretação cautelar, a existência de condições favoráveis, como primariedade, por si só, não impossibilita a decretação da prisão preventiva, tampouco infere a sua desnecessidade, e
não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.

Colaciono julgado recente do STJ, em caso semelhante:

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando se aponta a gravidade concreta da conduta criminosa, ressaltando-se que "Não obstante seja primário e de bons antecedentes, o autuado supostamente desferiu facada na vítima por ter sido ofendido por ela. Consta, nos autos, que a vítima encontra-se em estado grave no hospital".

(STJ - AgRg no RHC 132.563/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Hipótese em que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e aplicar a lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de homicídio cometido por motivo fútil e com o réu sem endereço fixo.

3. A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela, não bastando para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória.

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que indicam a inaptidão do paciente para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

05. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5008883-80.2022.8.08.0000, em que é paciente JORGE THIAGO DE CARVALHO MARQUES e autoridade coatora DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.